Tribunal: TJDFT
Processo: 0098124-34.2009.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. ARTIGO 48 DA LEI N. 9.605/98. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. REPARAÇÃO DE DANOS. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Lei 9.873/1999, que estabelece o prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, não tem aplicabilidade no âmbito distrital, dada a limitação espacial da norma apenas ao plano federal.

2. Nos termos artigo 109, inciso VI, do Código Penal, a pena privativa de liberdade prescreve em três anos, se o máximo da pena é inferior a um ano.

3. De acordo com o artigo 111, inciso III, do Código Penal, a prescrição antes de transitar em julgado a sentença final, começa a correr, nos crimes permanentes, do dia em que cessou a permanência.

4. O crime previsto no artigo 48 da Lei no. 9.605/1998 se trata de delito permanente, assim, no caso, não se verifica a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, uma vez que até o ano de 2022, o réu não havia procedido a recuperação da área degradada. Portanto, entre a data do último laudo pericial, que constatou a manutenção da degradação, até a publicação da sentença, não transcorreu o lapso prescricional.

5. A pena de multa (artigo 49 do Código Penal) não se confunde com a reparação de danos, prevista no artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal).

6. Recurso desprovido.